Tribunal: STF
Processo: HC 55022
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-12
Data de publicação: 1977-04-12

Ementa:
Habeas Corpus. - Apelação provide, pelo Tribunal de Justiça, de acordo com o art. 593, § 3º, do Código Penal, para sujeição do réu a novo julgamento, por ser manifestamento contrário à prova dos autor a decisão dos jurados que desclassificou o crime,  de nomicídio doloso, para culposo. - Reexame da prova que não cabe no processo de habeas corpus. - Determinação de prisão do réu, que não se apresenta ilegal. - Indeferimento do habeas corpus.